Tribunal: TJPA
Processo: 0816443-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816443-55.2021.8.14.0401

APELANTE: CAUET EVALDO VALENTE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º,
IN FINE
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a desclassificação pretendida pelo Apelante já restou aplicada pelo magistrado singular que entendeu que não ficou comprovado que as lesões corporais sofridas pela vítima foram graves ou gravíssimas.

2. Resta, portanto, inócuo referido pleito, tendo em vista que pedido pretendido já foi devidamente reconhecido pelo juiz sentenciante.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CAUET EVALDO VALENTE CAMPOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º,II c/c o art. 14, inciso II, do CPB.

Narra a
denúncia (ID 12421643)
,
in litteris
, que no dia 24.10.2021, por volta das 16h20min, o denunciado, CAUET EVALDO VALENTE CAMPOS, em unidade de desígnios com um comparsa não identificado, incorreu na prática descrita no art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal em desfavor da vítima, CARLOS AUGUSTO BORGES TOMAZ.

Na data, hora e local descritos, os policiais militares, GEORGE SARGES CALHEIRO e ROBSON MAX DOS REIS POLICARPO, estavam em ronda ostensiva na VTR 2019, quando avistaram dois indivíduos tentando o assaltar a vítima, que é motorista de aplicativo e conduzia o veículo Corsa Classic pela Passagem Tucunduba, às proximidades da Ponte do São Domingos, bairro Guamá, Belém-PA.

No instante da ação criminosa, o comparsa do denunciado, ao perceber à aproximação da viatura policial, rapidamente empreendeu fuga do local. Ao contrário do denunciado, que permaneceu dentro do veículo e desferiu vários golpes de faca na vítima, que se debatia e tentava se defender. O denunciado não se intimidou com a chegada dos policiais, que deram “voz de comando” para que ele parasse as agressões. A despeito de encontrar-se sob a mira das armas de serviço dos policiais, ainda aplicou golpes na vítima. Somente com a chegada dos policiais no veículo da vítima, foi que o denunciado cessou as agressões e disse: “PERDI, PERDI” e jogou a arma branca [faca] utilizada na prática do crime no chão.

Incontinenti, os policiais visualizaram que a vítima sangrava bastante que com a ajuda de um popular, se dirigiu a UPA da Terra Firme, onde recebeu os primeiros socorros. No local, foi constatado que a vítima havia sido lesionada com 07 (sete) facadas, todas em torno do pescoço e ficou em observação na Unidade de saúde.

Assinale-se que o denunciado informou aos policiais que seu comparsa se chamava JADILSON, vulgo “ÉLINDO”. Assim, os policiais efetuaram diligências no sentido de localizar JADILSON em seu endereço, porém, não lograram êxito.

Posteriormente, o denunciado foi encaminhado à Seccional Urbana de São Brás juntamente com a faca utilizada na ação criminosa, conforme auto de apreensão e exibição de objeto [fl. 06 do IPL].

Perante a autoridade policial, o denunciado, CAUET EVALDO VALENTE CAMPOS, confessou a autoria delitiva.

Em
razões recursais (ID 12421837)
, a defesa do apelante alega que, consoante o arcabouço probatório, não foi possível demonstrar que a vítima sofrera com a lesão corporal grave elencada no artigo 157, §3°, inciso I, do Código Penal. Requer a descaracterização da majorante indicada.

Em
contrarrazões (ID 12421840)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.

MÉRITO

1. Do afastamento da majorante de lesões corporais graves - art. 157, § 3º, I, do CPB.

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento da majorante de lesão corporal, prevista no art. 157, §3º, inciso I, CPB, alegando que não restou comprovado que a vítima sofreu lesão corporal grave.

Entendo que a pretensão recursal encontra-se esvaziada
.

A sentença se encontra seu dispositivo assim ementado (ID 12421821), na parte que importa, vejamos:

“(...)
Da materialidade

a) Do delito do art. 157, §3º, I do CP

A materialidade do crime praticado contra a vítima resta questionável, posto que, da análise dos autos, verifica-se que, em nenhum momento foi comprovada a gravidade das lesões causadas à vítima. O único documento médico juntado aos autos dá conta de que as lesões existiram, contudo, não indica a gravidade ou as consequências destas.

Em que pese terem sido desferidas contra a vítima aproximadamente doze facadas, não se pode presumir que as lesões foram graves ou gravíssimas, sob pena de se lançar por terra o princípio constitucional do in dubio pro reo. Além disto, em seu depoimento prestado em juízo, o acusado informou que deixou de trabalhar como uber por conta do trauma psicológico sofrido, mas que não ficou incapacitado de exercer suas atividades habituais por conta da lesão sofrida.

Portanto, como o crime do art.157, §3º, I trata-se de crime contra o patrimônio, qualificado pelo resultado lesão corporal grave e; não observando nos autos qualquer prova da gravidade das lesões causadas à vítima, DESCLASSIFICO a imputação criminal para as penas previstas no delito do art.157, §2º, II e VII do CP.

b) DO DELITO DO ART. 157, §2º, inciso II e VII, c/c art. 14, inciso II

A materialidade do delito de roubo praticado contra a vítima não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, em especial destaque pelo auto de apresentação e apreensão da arma branca que estava em posse do acusado, a declaração das vítimas e testemunhas, dando conta da lesão exercida com emprego de arma branca e da presença de um coautor.

c) EMENDATIO LIBELLI – ARTIGO 383 DO CPP

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal nela contida – que é dotada de caráter provisório –, sendo permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. O Magistrado pode proceder desse modo ainda que o novo crime puna o agente com pena mais grave. Vale dizer, a classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado, visto que a capitulação realizada na denúncia pode ser modificada na sentença, desde que diga respeito sempre ao mesmo fato narrado naquela peça.

Desse modo, em que pese o fato de o Ministério Público ter denunciado o acusado como incurso no delito do artigo 157,§ 3º, inc. I c/c art.14, II do CPB; não tendo capitulado as majorantes do §2º, II e VII; narrou com clareza na denúncia que o acusado agiu em concurso de pessoas, bem como que se utilizou de uma arma branca para lesionar a vítima. Assim, procedo a desclassificação da capitulação legal sem alterar a análise dos fatos apresentados em denúncia. (...)”

Verifica-se que a desclassificação pretendida pelo Apelante já restou aplicada pelo magistrado singular que entendeu que não ficou comprovado que as lesões corporais sofridas pela vítima foram graves ou gravíssimas.

Resta, portanto, inócuo referido pleito, tendo em vista que pedido pretendido já foi devidamente reconhecido pelo juiz sentenciante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023